Tribunal: TJPA
Processo: 0807214-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807214-71.2021.8.14.0401

APELANTE: SANDERSON TOMAZ LOPES

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível a absolvição pelo crime de roubo, pois o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento da vítima e das testemunhas compromissadas policiais militares na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade, são uníssonos e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Sanderson Tomaz Lopes
, contra a r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157,
caput
do Código Penal, imputando a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 18.05.2021, por volta das 11h, o apelante abordou a vítima Dioncley Almeida da Cruz
,
que estava parada em sinal de trânsito com o vidro abaixo, na rodovia do Tapanã, na cidade de Belém, e subtraiu seu aparelho celular mediante grave ameaça traduzida pelo gestual de portar arma de fogo.

Após consumada a ação, o apelante empreendeu fuga, no entanto, foi preso por uma guarnição que passava pelo local, oportunidade em que o bem subtraído foi apreendido e devolvido ao ofendido, que também reconheceu o denunciado como autor da subtração.

A denúncia foi devidamente recebida em 02/06/2021 (ID 6306366) e após tramitação regular o apelante restou condenado nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja o réu absolvido por insuficiência de provas para condenação (ID 6306430).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial de 1º grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6306439).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 6371806).

É o relatório. A Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

No mérito, a defesa objetiva a
absolvição do apelante com base no princípio do in dubio pro reo, ante a insuficiência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva
.

Conforme consta na denúncia, no dia 18 de maio de 2021, por volta das 11h00, o apelante, mediante grave ameaça traduzida pelo gestual de portar arma de fogo e a frase
“o que você tem pra mim aí? Me passa o celular que eu tô armado, mas não vai dar em nada”
, abordou a vítima que se encontrava na rodovia do Tapanã, bairro Tapanã, nesta cidade, e lhe subtraiu o aparelho celular de marca e modelo não referidos, empreendendo fuga em seguida, contudo, foi preso em seguida por uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local e a vítima acionou, oportunidade em que o bem subtraído foi apreendido e devolvido ao ofendido ali mesmo no momento da prisão,

momento em que reconheceu o mesmo como autor da subtração.

No mérito, destaco que a materialidade e autoria delitiva restam configuradas através do
Boletim de Ocorrência Policial e demais documentos (ID 6306333) comprovando que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante e devolvido vítimas ainda no local da subtração . Soma-se ao depoimento das vítimas e testemunhas que confirmou a ação delituosa em juízo, conforme abaixo transcrito,
in verbis
:

vítima DIONCLEY ALMEIDA DA CRUZ
(ID 6306422):

“que trafegava pela Rodovia do Tapanã e, quando parou no sinal, foi abordado pelo denunciado que chegou falando: “O quê que você tem para mim?”. No primeiro momento, achou que era um pedinte, mas em seguida ele disse:
“Eu estou armado, não vai dar em nada. Passa só o celular”
, foi que deu o aparelho e ele seguiu. No entanto, quando o sinal abriu, avistou uma viatura da polícia e os acionou, sendo que, quando o réu viu que não tinha saída, veio em direção à viatura dizendo que ia pegar o celular apenas emprestado. Esclarece que seu aparelho celular é um Motov G10 que custa cerca de R$ 1.600,00, devolvido intacto, razão pela qual continua usando. Afirma não ter sofrido assalto anteriormente e, tampouco, sabia que a região era uma área perigosa. Esclareceu que o vidro do carro estava baixado, parado no sinal falando no celular enquanto o sinal não abria, quando o denunciado lhe abordou, disse que estava armado, fazendo menção com a mão na cintura, e mandou passar o celular, tendo entregado o bem. Disse que o denunciado saiu andando como se nada tivesse acontecido, na posse do celular roubado. Entretanto, quando viu a polícia lhe abordar, informou que apenas tinha pegado o celular emprestado.”

testemunha PM FREDERICO SILVA DAS MERCÊS

(ID 6306422)
:
“que estavam se deslocando na Av Augusto Montenegro, próximo à Mario Covas, quando a vítima estava parada no sinal, desceu do carro e acenou para a viatura, dizendo que tinha sido roubada, indicando mais ou menos onde estava o acusado, para onde se deslocaram e efetuaram a detenção dele, na posse do celular da vítima. Esclarece terem descido da viatura e ido de pé atrás do denunciado, que não esboçou reação no momento da prisão. No momento a vítima informou que o denunciado tinha simulado que estava armado, colocando a mão na cintura, anunciou o assalto, e ele entregou imediatamente seu celular. Disse que a vítima reconheceu o denunciado imediatamente, assim como o seu aparelho celular. Afirma que nenhum armamento ou simulacro foi encontrado em poder do denunciado, na busca pessoal. Respondeu que, no momento da detenção, o denunciado estava normal. Esclareceu que, ao avistaram, de loge, já apontaram e mandaram o denunciado parar, momento em que ele não reagiu ou se recusou, atendendo imediatamente o chamado.”

O apelante asseverou em Juízo o seguinte:
“que aconteceu, realmente, o que a vítima falou, mas que não tinha a intenção de assaltar, razão pela qual não deu voz de assalto, porém, o denunciado, com medo, lhe deu o celular e foi para o outro lado da rua, sendo que quando viu a viatura da Rotam, ele desceu do carro e foi até a viatura, momento em que foi até os policiais e entregou o celular da vítima. Respondeu que, no dia do fato, estava usando tornozeleira de monitoramento eletrônico e estava há cinco meses na rua. Disse que, no momento, tinha acabado de sair de casa após de brigar com sua esposa, foi que viu uma viatura lhe perseguindo, correu, para tentar ligar para sua esposa, foi que viu o rapaz parado no sinal com o vidro aberto, foi até ele pedir o celular emprestado para ligar para sua mulher, foi que ele ficou com medo achando que seria assaltado e saiu. Esclarece que estava de calça comprida e dava para ver que estava com a tornozeleira. Disse que falou para a vítima lhe dar o telefone para fazer uma ligação, que nada aconteceria com ele, mas ele deve ter entendido errado, e arrancou com o carro. Afirma que a viatura, que estava lhe perseguindo, dobrou para outra rua e foi embora, pensando que foi na sua mente, que entendeu, desesperado, que estava sendo perseguido, ficando com medo porque tem uma filha pequena e estava na rua há pouco tempo.”

Em que pese a negativa de autoria do apelante perante o Juízo, alegando que não deu voz assalto a vítima, apenas pediu o seu celular para fazer uma ligação e está com medo que espontaneamente lhe entregou o celular, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Por outro lado, o depoimento das vítimas é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do o agressor.

Assim, ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2018.

Destaco que o depoimento do policial militar, na condição de agentes públicos, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Sobre a matéria colaciono julgados:

APELAÇÃO PENAL.
ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de
roubo
majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase
inquisitiva
, corroborada pelo
depoimento
, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.

AP
0001583-81.2014.8.14.0028 – Des. Rel. Milton Nobre – Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo inalterados todos os termos da sentença.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/10/2021